Tribunal: CARF
Processo: 18470.732060/2012-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.732060/2012-66
ACÓRDÃO
3002-003.817 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BIOASSIST COMERCIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008, 2009

SOBRESTAMENTO. FALTA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE.
O processo administrativo fiscal é regido por princípios, dentre os quais o
da oficialidade, que obriga a administração impulsionar o processo até sua
decisão fina
PRECLUSÃO. INOVAÇÃO DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pela Impugnante, precluindo o direito de
defesa trazidos somente no recurso voluntário. O limite da lide
circunscreve-se aos termos da Impugnação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas quanto à preliminar de sobrestamento, para negar-
lhe provimento, e não conhecer do recurso quanto às demais alegações de mérito, em razão da
preclusão, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.817 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732060/2012-66
2
Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão– Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Jorge Luís Cabral (substituto[a] integral), Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-97.691, que
julgou improcedente a Impugnação apresentada em face do Auto de Infração lavrado para
cobrança do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou
Valores Mobiliários – IOF, no montante de R$ 567.419,79, referente aos exercícios de 2008 e
2009.
Conforme consignado no Termo de Verificação e Constatação Fiscal, a empresa
registrou, em seus Livros Diário e Razão, lançamentos correspondentes a operações de crédito nos
anos-calendário de 2008 e 2009. De acordo com as planilhas fornecidas pela própria contribuinte,
os empréstimos teriam se iniciado no ano de 2002, apresentando, em 01/01/2008, um saldo
devedor inicial de R$ 7.391.042,00. Consta ainda a concessão de novos empréstimos no período,
sem que houvesse o recolhimento do IOF incidente.
Após ser cientificada do lançamento, a Recorrente apresentou Impugnação,
alegando a impossibilidade de exigência do IOF em operações realizadas sem a intermediação de
instituição financeira. Requereu, ainda, o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do
Recurso Extraordinário no 590.186.
Em julgamento, acordaram os membros da 1a Turma DRJ, por unanimidade de
votos, julgar parcialmente improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido,
nestes termos:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU RELATIVAS
A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF

Ano-calendário: 2008, 2009

DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA.
O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua o objeto da
obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado. O IOF incidente sobre os
empréstimos concedidos nos anos de 2002 a 2006, quando se deu a ocorrência dos
respectivos fatos geradores, deveria ter sido exigido no prazo máximo de 5 anos da sua
ocorrência, a teor do art. 150, § 4o do CTN. O último valor entregue nos citados anos foi na
data de 01/09/2006. Considerando que o lançamento em análise foi formalizado apenas
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.817 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732060/2012-66
3
em 10/12/2012, resta clara a decadência dos fatos geradores ocorridos até o final do ano
de 2006.
EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS. INCIDÊNCIA.
O IOF incide sobre operações de crédito realizadas entre pessoas jurídicas ou entre pessoa
jurídica e pessoa física (Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, art. 13).

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009

REPERCUSSÃO
GERAL.
RECONHECIMENTO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O processo administrativo é regido pelo princípio da oficialidade, inexistindo previsão para
que o presente processo seja sobrestado. No ordenamento preconizado pelo Decreto no
70.235, de 1972, que disciplina o Processo Administrativo Fiscal, não existe determinação
para que este, nas circunstâncias do presente caso, tenha o seu trâmite suspenso, no
aguardo de decisão definitiva de outros processos em andamento.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”

Irresignada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário ora em análise, com o
objetivo de reformar integralmente o acórdão recorrido. No recurso, reitera o pedido de
suspensão do processo e sustenta, ainda, a ilegalidade da exigência do IOF sobre os saldos
acumulados. Defende que deve ser aplicada a alíquota vigente à época da operação original e que,
nos casos em que a base de cálculo do imposto corresponde à soma mensal dos saldos devedores
diários, eventual nova base de cálculo deve refletir apenas o valor renegociado da operação,
excluindo-se a parte já amortizada na data da renegociação.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Gisela Pimenta Gadelha Dantas - Relatora.
Preliminar

Do pedido de sobrestamento:

O processo administrativo fiscal é regido por normas e princípios, sendo que dentre
esses destaca-se o princípio da oficialidade, que se caracteriza pelo dever da Administração
Pública em impulsionar o procedimento de forma automática.
Ademais, de acordo com o que estabelece o Decreto n° 70.235/72, inexiste
qualquer previsão para suspender o andamento de processo administrativo no aguardo de
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.817 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732060/2012-66
4
sentença definitiva, nem no âmbito administrativo e nem no aguardo de trânsito em julgado de
contenda levada ao crivo do Poder Judiciário.
Cabível de citação a decisão proferida por este Colegiado no Acórdão n° 101-
92.863, de 21 de outubro de 1999, assim ementado:

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
O processo administrativo fiscal é regido por princípios, dentre os quais o da oficialidade,
que obriga a administração a impulsionar o processo até sua decisão final. Não pode a
autoridade administrativa sobrestar o julgamento de parte do processo.

No mesmo sentido a decisão proferida no Acórdão ri° 103-20.840, de 21/02/2002,
cuja ementa se transcreve, a seguir:

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. FALTA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS.
IMPOSSIBILIDADE.

O processo administrativo fiscal é regido por princípios, dentre os quais o da oficialidade,
que obriga a administração impulsionar o processo até sua decisão final. Não pode a
autoridade administrativa sobrestar o julgamento do processo, pode, tão somente, a
autoridade administrativa, a título de cautela, aguardar o julgamento definitivo do feito
judicial para iniciar a fase de execução.

Assim, não é cabível sobrestar o julgamento de exigência tributária com o intuito de
aguardar a decisão judicial a ser proferida em outros processos fiscais, devendo, portanto, dar o
andamento que entender cabível, no caso, tomar conhecimento do recurso e proferir a decisão
relativa à matéria em questão.

A despeito de todo o acima exposto, em 6/10/2023, o Plenário do e. Supremo
Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário no 590.186 (“RE 590.186”) que,
em sede de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese para o Tema no 104:

“É constitucional a incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes a mútuo
de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não
se restringindo às operações realizadas por instituições financeiras”.

Pelo exposto, não assiste razão o pedido do contribuinte pelo sobrestamento
destes autos, inclusive porque o STF já proferiu decisão e ela está alinhada com o que foi decidido
pela DRJ.

Mérito

Inovação em sede recursal:

Na impugnação, o contribuinte alegou acerca da impossibilidade de exigência do
IOF em operações sem instituição financeira. Já em seu recurso voluntário, inova em sua defesa na
medida em que apresentou argumentos novos, vejamos:

Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.817 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732060/2012-66
5

Deste modo, os contornos da lide foram construídos a partir da linha de defesa
formulada pelo contribuinte na Impugnação, logo a decisão de primeira instância se limitou a
discorrer apenas a respeito do âmbito de incidência do IOF. Com efeito, os julgadores de primeiro
grau não foram instados a se manifestarem sobre alíquota e base de cálculo. Consequentemente,
não há que se falar em constituição de lide no tocante à matéria de defesa não trazida na
Impugnação, mas que veio aos autos somente no recurso voluntário em razão da preclusão.

Além do que, o Decreto n.o 70235/72 dispõe em seu art. 17 que “Considerar-se-á
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.”

Nesse sentido, vem entendendo a jurisprudência deste Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL

Período de apuração: 01/09/2003 a 30/09/2003

PRECLUSÃO. INOVAÇÃO DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pela manifestante, precluindo o direito de defesa trazidos somente no recurso voluntário.
O limite da lide circunscreve-se aos termos da manifestação de inconformidade. (Processo
no 10875.903608/200907 Recurso no Voluntário Acórdão no 3803004.664 – 3a Turma
Especial Sessão de 22 de outubro de 2013)
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.817 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732060/2012-66
6

Conclusão

Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, apenas
quanto à preliminar de sobrestamento, para negar-lhe provimento, e não conhecer do recurso
quanto às demais alegações de mérito em razão da preclusão.
É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 177
DF CARF MF
Original